Tribunal: TJSP
Processo: 1013939-69.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Prestação de serviços. Administração de imóveis. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com cobrança e indenização por perdas e danos. Sentença de parcial procedência em face da imobiliária e de extinção, por reconhecimento da ilegitimidade passiva em relação ao sócio. Apelo da imobiliária e recurso adesivo do autor. Existência de questão prejudicial ao exame dos recursos interpostos.

Ementa:
Prestação de serviços. Administração de imóveis. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com cobrança e indenização por perdas e danos. Sentença de parcial procedência em face da imobiliária e de extinção, por reconhecimento da ilegitimidade passiva em relação ao sócio. Apelo da imobiliária e recurso adesivo do autor. Existência de questão prejudicial ao exame dos recursos interpostos. Pessoa jurídica que se encontrava extinta por encerramento mediante liquidação voluntária, anteriormente à data da prolação da r. sentença recorrida. Inexistência de personalidade civil e capacidade de postular em juízo. Precedente do C. STJ. (REsp n. 1.826.537/MT). Informação que constava do contato social juntado em primeiro grau. Não é o caso de dar oportunidade à parte para regularização de sua incapacidade em sede recursal, pois ela já era incapaz por ocasião da prolação da r. sentença. Além disso, o simples procedimento para regularização do polo passivo nesta sede afetaria diretamente a questão da ilegitimidade passiva do sócio da empresa reconhecida pelo r. Juízo a quo. Eventual inércia da parte em regularizar a situação implicaria em não conhecimento dos recursos, perpetuando a irregularidade no processo. Anulação da r. sentença como medida de rigor, determinando-se o retorno dos autos retornem à origem para regularização da incapacidade processual ora verificada e novo julgamento. Sentença anulada de ofício, prejudicado o exame dos recursos.